Tribunal: TJMT
Processo: 1033045-83.2023.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033045-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CORG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA - CNPJ: 26.856.072/0001-29 (APELADO), JOSE MAURO DE RIBAMAR E SILVA - CPF: 775.521.051-00 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 919.108.037-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA – COBRANÇA DE SERVIÇOS PRESTADOS – RELAÇÃO CONTRATUAL DEMONSTRADA POR MEIO DE E-MAILS E NOTAS FISCAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATO FORMAL – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – SUPRESSIO – ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO PELA AUTORA – INADIMPLÊNCIA DA RÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A pactuação entre as partes pode ocorrer de forma tácita, de modo que a comprovação por e-mails e documentos aceitos durante a relação jurídica é suficiente para validar a contratação.

As notas fiscais emitidas e aceitas pela ré como mecanismo de comprovação do serviço são aptas a embasar a cobrança judicial.

Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da
“supressio”,
que impede a parte de recusar prática anteriormente aceita.

Ônus da prova cumprido pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto a ré não demonstrou fato extintivo, impeditivo ou modificativo de seu direito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
de sentença que julgou procedentes os pedidos.

AÇÃO
: ação de cobrança ajuizada por
CORG FISIOTERAPIA E REABILITACAO LTDA.
, em desfavor da
UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

SENTENÇA
(ID 240483172): julgo procedente

a ação de cobrança. Condenou a requerida a pagar a autora a importância de R$ R$ 253.691,46, sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC (IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir dos respectivos vencimentos. Condenou ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do advogado da autora, em verba que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa, de acordo com o § 2º, do artigo 85 do CPC.

APELO
(ID 240483181): sustenta, em síntese, que a sentença recorrida errou ao admitir a cobrança de valores com base em notas fiscais que não continham assinatura.

De acordo com a apelante, a ausência de assinatura impede a verificação da autenticidade e validade das notas, bem como impossibilita a realização de auditoria para conferir os procedimentos descritos.

Alega que essa verificação é essencial conforme os princípios de "álea" e "mutualismo" que regem a assistência à saúde.

Argumenta que a sentença não deveria ter admitido as notas fiscais como provas suficientes sem a devida aceitação formal, o que contraria a jurisprudência consolidada que exige assinatura para validar esse tipo de documento.

Menciona que a simples apresentação de e-mails como prova de comunicação entre as partes não é suficiente para confirmar que os serviços foram efetivamente prestados de maneira adequada, especialmente sem a auditoria.

Alega que os juros e a correção de maneira foram aplicados de forma equivocada na sentença, porquanto a correção monetária deve incidir a partir do ajuizamento da demanda, enquanto os juros de mora devem ser aplicados apenas a partir da citação, em conformidade com os artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil
.

Pugna pela reforma da sentença para julgar a ação improcedente, notadamente porque a falta de elementos formais de prova (como a assinatura nas notas fiscais), impede a conferência de que os valores cobrados correspondem efetivamente aos serviços prestados
. Caso seja mantida a condenação, requer que a atualização do valor seja ajustada para refletir os parâmetros corretos.

CONTRARRAZÕES
(Id. 240483185): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A presente ação de cobrança foi ajuizada por CORG FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO LTDA com o intento de compelir a requerida UNIMED-RIO ao pagamento de serviços prestados no valor de R$ 253.691,46.

De acordo com a autora, embora não houvesse contrato formal, houve acordo entre as partes por meio de comunicações eletrônicas e telefônicas, em que a requerida se comprometeu a efetuar o pagamento dos serviços após a apresentação das notas fiscais. Ocorre que após a apresentação de determinadas notas fiscais, a requerida não efetuou o pagamento devido e o débito acumulado alcançou a monta de R$ 253.691,46.

Como as tentativas extrajudiciais para resolver a pendência foram inexitosas, a autora buscou a tutela judicial para garantir o pagamento dos valores.

Na sentença de procedência, o juízo de origem reconheceu a validade das notas fiscais apresentadas e a inexistência de contrato formal não afastou a responsabilidade da ré pelo pagamento dos serviços prestados.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reforma da sentença para julgar a ação improcedente em razão da ausência de contrato formal e, subsidiariamente, se cabível a alteração da incidência dos juros de mora e correção monetária.

Pois bem.

O Código Civil brasileiro admite a formação de negócios jurídicos por diversas formas, com inclusão das pactuações tácitas, desde que se comprove a manifestação de vontade das partes envolvidas (art. 104, CC). No caso presente, a prova documental constante nos autos, especialmente as trocas de e-mails entre as partes e as planilhas encaminhadas pela própria UNIMED-RIO, demonstra de forma clara e inequívoca que houve um acordo entre as partes, ainda que não formalizado por contrato escrito. A conduta das partes, manifestada por meio das conversas telefônicas e e-mails, detém força probatória suficiente para atestar a anuência da requerida ao negócio entabulado.

Conforme se observa dos e-mails acostados aos Ids. 240482698 e 240482698, a própria UNIMED-RIO encaminhou planilhas de pagamento referente ao período de janeiro a abril de 2023, o que comprova a existência de uma relação jurídica mantida entre as partes e o pagamento parcial pelos serviços prestados. Tal conduta, por si só, confirma que havia um acordo tácito em vigência, independentemente da existência de um contrato formal, o que, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva (art. 422, CC), deve ser respeitado.

Ainda que haja divergências nos valores cobrados em alguns e-mails, tais variações não são suficientes para descaracterizar a relação contratual e a obrigação de pagamento, uma vez que as tratativas documentadas entre as partes demonstram que o mecanismo acordado para comprovação e recebimento dos serviços era justamente o encaminhamento das notas fiscais. Como não há nos autos, sequer arguição pela requerida, de falsidade dos documentos e e-mails apresentados, detêm eles presunção de veracidade e eficácia probatória, inclusive no âmbito judicial.

Quanto a alegação de que as notas fiscais são insuficientes para fundamentar a cobrança, sem razão ao apelante. Nas tratativas entre as partes, ficou claro que a UNIMED-RIO aceitava as notas fiscais como prova para fins de pagamento dos serviços prestados. Durante a relação contratual, a prática adotada era a aceitação das notas fiscais como documento hábil para demonstrar os serviços realizados e autorizar o pagamento correspondente. Logo, agora, neste momento processual, não pode a requerida alegar que tais documentos não apresentam validade, sob pena de violar a confiança legítima gerada no decorrer do negócio jurídico.

Trata-se, portanto, do instituto da
"supressio"
, previsto no âmbito do princípio da boa-fé objetiva, que impede a parte de se beneficiar de uma prática que ela mesma aceitou durante um período significativo e que criou uma expectativa legítima na contraparte. Em verdade, a manutenção dessa prática durante a relação contratual impede que, de forma unilateral e intempestiva, a apelante recuse a validade das notas fiscais para se eximir de sua obrigação.

Cumpre ressaltar que a parte autora, ao anexar e-mails, planilhas de cobrança e notas fiscais, cumpriu adequadamente o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por outro lado, a ré não logrou êxito em demonstrar qualquer fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da autora, conforme exigido pelo art. 373, inciso II, do CPC.

Os documentos presentes nos autos evidenciam de forma clara a relação jurídica existente entre as partes e a inadimplência da requerida quanto ao pagamento das notas fiscais apresentadas. Assim, não há que se falar em reformar da sentença, porquanto devidamente demonstrado a inadimplência da ré no acordo estabelecido.

Com relação aos juros de mora e correção monetária, vê-se que a relação mantida entre as partes é contratual e a obrigação líquida, assim, correta a sentença que determinou a incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do vencimento (Súmula 43 do STJ).

Com essas considerações,
nega-se provimento ao recurso
. Em aplicação ao disposto no art. 85, §11º do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios arbitrados em desfavor da requerida apelante para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024